Tribunal: TJSP
Processo: 2199398-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2199398-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante
DILSON MORI DE SOUSA e são agravados SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES
LTDA, SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA, SFO COSMÉTICOS LTDA, F&F
COSMÉTICOS LTDA, SFO LOGÍSTICA LTDA, F&F CONSTRUTORA LTDA, F&F
GESTÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI e EFETIVA.ME GESTÃO DE
ATIVOS FINANCEIROS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199398-93.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 32926a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2199398-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DILSON MORI DE SOUSA
AGRAVADOS: SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, SAMUEL
FRADIQUE DE OLIVEIRA, SFO COSMÉTICOS LTDA, F&F COSMÉTICOS
LTDA, SFO LOGÍSTICA LTDA, F&F CONSTRUTORA LTDA, F&F GESTÃO E
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI E EFETIVA.ME GESTÃO DE ATIVOS
FINANCEIROS EIRELLI
COMARCA: LORENA
JUÍZA PROLATORA: VANESSA PEREIRA DA SILVA
Gratuidade Judiciária - Indeferimento – Inconformismo – Não
acolhimento – Declaração de pobreza que possui presunção
relativa de veracidade (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC) – Ação que
envolve sociedades integradas pelo autor - Extratos bancários
trazidos aos autos que revelam movimentação incompatível
com a condição de pobreza alegada – Decisão mantida –
Recurso desprovido
VOTO No 32926
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de resolução contratual, indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária.
Inconformado, recorre o autor, alegando, em resumo,
que comprovou de forma suficiente a sua incapacidade financeira.
Defende que a declaração de pobreza presume-se verdadeira,
invocando o art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/50. Reputa a decisão
ilegal e insuficientemente fundamentada. Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199398-93.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 32926a
3
60/61), dispensando-se a intimação dos réus, posto não formada,
ao tempo da interposição, a relação jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 50/51 e 52. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2
A decisão recorrida indeferiu o benefício da
gratuidade judiciária, após ter oportunizado ao agravante a juntada
de declaração de imposto de renda ou, no caso de isenção, de
extratos bancários.
O agravante trouxe, então, os extratos de conta
corrente de fls. 122/125, dos autos de origem, que constituíram, na
fundamentação da decisão agravada, motivo para o indeferimento
do pedido.
A decisão não deve ser reformada.
A presunção de veracidade que emana da declaração
de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC) não é absoluta, visto que o § 2o,
do mesmo dispositivo, prevê a possibilidade de indeferimento do
benefício quando os elementos que constam dos autos
evidenciarem a falta dos pressupostos legais.
No caso, o agravante ajuizou a ação buscando reaver
investimentos feitos em sociedades por conta de participação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199398-93.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 32926a
4
que, por si, constitui elemento suficiente para que se exija a
comprovação do atual estado de pobreza alegado, como feito pelo
juízo de piso, a fls. 119, dos autos de origem.
Cumprida aquela decisão, de fato, é incontornável que
os extratos juntados a fls. 122/125 revelam movimentação
financeira realmente incompatível com a condição de pobreza
alegada, visto que, no período de três meses ali retratado, não
houve saldo menor que R$ 8.000,00, o que revela condição
econômica suficiente para suportar as taxas e despesas processuais.
Por isso, equivocada a argumentação do apelante,
mormente quando se refere à legislação que já foi revogada pelo
Código de Processo Civil atualmente em vigor.
Fica preservada, nessa linha, a decisão recorrida.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator